Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704636-44.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, CONCEICAO DE FATIMA SOARES APELADO: CONCEICAO DE FATIMA SOARES, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora, ora apelante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo Banco Mercantil do Brasil S/A no ID 76156857. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora